Tribunal: TCU
Processo: 014.460/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 330024 (Objeto: Trata-se de possível ocorrência de irregularidades na execução do programa de seguro-defeso, sob responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Ministério da Pesca e Aquicultura. Dados oficiais e reportagens jornalísticas indicam o pagamento de benefícios a milhares de pessoas que não exercem atividade pesqueira, com indícios de fraudes nos registros do Registro Geral da Pesca (RGP), crescimento desproporcional de cadastros entre 2022 e 2025 e possível envolvimento de entidades conveniadas já investigadas anteriormente. Estima-se que os pagamentos irregulares tenham alcançado, apenas em 2024, o montante de R$ 5,9 bilhões, gerando expressivo impacto orçamentário e evidenciando falhas nos mecanismos de controle, fiscalização e governança do programa.)

Inteiro teor:
Acórdão 4674/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, formulada Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira, sobre possíveis irregularidades envolvendo os recursos do Seguro-Desemprego Pescador Artesanal, conhecido também como seguro-defeso. Considerando que o representante informa que dados oficiais e reportagens jornalísticas indicam o pagamento de benefícios a milhares de pessoas que não exercem atividade pesqueira, com indícios de fraudes nos registros do Registro Geral da Pesca (RGP), crescimento desproporcional de cadastros entre 2022 e 2025 e possível envolvimento de entidades conveniadas já investigadas anteriormente. Acrescenta que os pagamentos irregulares podem alcançar R$ 5,9 bilhões, em 2024, gerando expressivo impacto orçamentário e evidenciando falhas nos mecanismos de controle, fiscalização e governança do programa; Considerando que, quanto ao crescimento desproporcional de registros no RGP em curto espaço de tempo, a representação aponta que, entre 2022 e maio de 2025, o número de inscritos no RGP aumentou de forma abrupta, passando de cerca de 1 milhão para 1,7 milhão de registros ativos. Aduz que esse acréscimo de 70% não foi acompanhado de alteração normativa ou por crescimento na produção pesqueira no país. Pelo contrário, dados do IBGE e do próprio Ministério da Pesca indicam que os volumes anuais de pescado se mantiveram estáveis ou em queda no período; Considerando o registro da AudBenefícios, dando conta de que, no TCU, no âmbito do processo TC 000.890/2025, está em andamento auditoria na modalidade operacional, como aspectos de conformidade, para avaliar se o benefício do Seguro-Desemprego Pescador Artesanal cumpre seus objetivos, analisando os principais controles existentes e a conformidade dos pagamentos; Considerando, ainda, o registro da AudBenefícios de que, ao adentrar nas questões da auditoria citada, verifica-se que, praticamente, todos os indícios de irregularidade apontados nesta representação estão sendo averiguados pelo Tribunal; Considerando a proposta unânime da AudBenefícios, no sentido de que o Tribunal não se manifeste sobre a procedência desta representação, uma vez que o assunto já está sendo tratado no âmbito do TC- Processo 000.890/2025-1 , determinando-se o apensamento dos presentes autos àquele processo de fiscalização. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e apensar os presentes autos ao TC Processo 000.890/2025-1 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso III, da Resolução-TCU 259/2014, como subsídios adicionais àquela fiscalização, sem prejuízo das providências constantes do subitem 1.6.1 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 014.460/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Pesca e Aquicultura e Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: Kayki Tawan Rodrigues Macedo Acrux (210152/OAB-MG) e Isabela Costa Monteiro de Barros (198260/OAB-MG), representando Nikolas Ferreira de Oliveira. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar ao Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Pesca e Aquicultura, Instituto Nacional do Seguro Social e ao representante sobre a presente decisão.